Tribunal: TJMT
Processo: 1030564-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030564-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), JONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.775.411-50 (AGRAVANTE), REGIANE PEREIRA BENTO - CPF: 878.524.381-72 (AGRAVADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030564-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO
S
:
REGIANE PEREIRA BENTO
e
LIBERTY SEGUROS S/A

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

PAGAMENTO DE
PENSÃO

AO AUTOR
PELO PERÍODO QUE FICOU
AFASTADO
E
ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NO REGISTRO DO VEÍCULO
–
DESCABIMENTO
–

CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DA SEGURADORA COM QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se a culpa pelo acidente de trânsito é controversa, demandando dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.

2.
De igual forma, não se afigura viável
a anotação de restrição de transferência do veículo da requerida para resguardar eventual ressarcimento, sobretudo se o demandante já recebeu da seguradora indenização dando quitação na obrigação
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

JONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

na

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
ajuizada em face de
LIBERTY SEGUROS S/A e REGIANE PEREIRA BENTO
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, bem como para anotar a restrição de transferência no documento do veículo da requerida, garantindo-se a pretensão ressarcitória do demandante.

Em síntese, sustenta
o
agravante que o acidente ocorreu em razão mudança de faixa inoportuna realizada pelo veículo JEEP/COMPASS conduzido pela agravada, uma vez que iniciou o cruzamento da via, com o intuito de adentrar ao comércio local, sem se atentar ao fluxo da faixa à direita, ocasionando o abalroamento transversal entre as partes.

Alega
que é inconteste a culpa da
parte
agravada pelo acidente, em razão dos
documentos acostados
aos autos, bem como que sofreu prejuízos materiais em razão do acidente, uma vez que sua motocicleta foi totalmente danificada
,
teve lesões físicas e precisou se submeter a procedimento cirúrgico, tendo sua capacidade de locomover e a sua renda (R$ 2.000,00) comprometidos.

Assevera que em decorrência do acidente, encontra-se incapacitado de trabalhar e o bloqueio do veículo não traria prejuízos à recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
249495163
).

Contraminuta
da agravada REGIANE PEREIRA BENTO
(ID
260989189
)
pelo desprovimento
.

Sem contraminuta pela seguradora recorrida (ID
262444290
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, em 04/10/2023, conduzia
sua motocicleta
placa
NJM-6084,

pela faixa à direita da

Avenida Marechal Rondon
, no Município de Rondonópolis-MT
,
enquanto a requerida/agravada conduzia seu veículo (JEEP/COMPASS Placa RRJ-IE34), pela mesma avenida à esquerda, quando colidiram.

Segundo o demandante,
colisão
ocorreu devido a
inoportuna mudança de faixa realizada
pela requerida, que de forma negligente
iniciou cruzamento da via com

intuito de adentrar ao comércio local, sem se atentar ao fluxo da faixa à direita,
provocando
um abalroamento transversal entre as partes.

Sob a alegação de que sofreu prejuízos em decorrência do sinistro, tendo em vista que fraturou a mandíbula e o tornozelo, passou por procedimento cirúrgico e vem sentido fortes dores para realização de qualquer movimentação, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela,
apesar de a parte autora ter instruído a ação com

Boletim de Ocorrência, prontuários e
laudo médicos (
IDs

167666233
,
167667392
e
167667394
)
, não é possível
, ao menos nesta fase de cognição sumária, definir de quem foi a

culpa pelo acidente que a vitimou.

Não se pode olvidar que se trata a hipótese de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, cuja responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, depende da comprovação do dano, do nexo de causalidade e culpa do agente.

Na hipótese, conquanto
o
agravante atribua a culpa pelo acidente que
o
vitimou
à
motorista do
Jeep Compass
que
, ao convergir à direita, mudando de faixa, colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor que também trafegava pela mesma via
, a demandada
alega que a culpa deve ser devidamente apurada, ressaltando a possibilidade de culpa concorrente em razão de o agravante não ser habilitado para dirigir
, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (ID
167666233
)
.

Assim, a
culpa pelo acidente é controversa, demandando análise acurada da dinâmica do acidente, o que somente será possível após a instrução
processual
.

Logo
,
diante
necessidade
de dilação probatória
,
afigura-se inviável
o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO MENSAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. Para o deferimento da tutela de urgência deve ser comprovada a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art.
300 caput
do CPC. Ausente um desses requisitos e demandando o feito dilação probatória, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.035686
-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara
Marcolino ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - PENSÃO MENSAL - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, poderá ser concedida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os pressupostos acima, o indeferimento da medida se impõe.

2. O contexto fático merece exame mais aprofundado, após a devida dilação probatória, considerando a necessidade de demonstração de indícios acerca da responsabilidade pelo acidente e o nexo de causalidade com os danos causados à vítima envolvida.

3. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de pensionamento mensal do recorrente.

4. Recurso não provido
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.22.181309
-0/001, Relator(a): Des.(a) Sandra
Fonseca ,
6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

Além disso, verifica-se presente no caso
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
, razão pela qual prudente o aguardo da instrução processual para concessão de eventual pensionamento.

Ademais, não se pode olvidar que o agravante já recebeu da seguradora indenização no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dando quitação na obrigação
decorrente do sinistro
, consoante se observa do ID
174845734
dos autos de origem, não se afigurando viável ou razoável também, por ora, a anotação de restrição de transferência do veículo da requerida para resguardar eventual ressarcimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025